Tribunal: CARF
Processo: 18470.731761/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731761/2012-88
ACÓRDÃO
2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DA SILVA VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos e
créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante
documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 340/350):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 109/126, relativo ao ano-calendário 2009, para
formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$
1.261.127,76, conforme abaixo:
(...)
As infrações apuradas, relatadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2009
148.619,57
75,00
28/02/2009
244.602,11
75,00
31/03/2009
219.876,19
75,00
30/04/2009
169.918,16
75,00
31/05/2009
128.271,06
75,00
30/06/2009
176.256,72
75,00
31/07/2009
205.691,82
75,00
31/08/2009
199.086,73
75,00
30/09/2009
152.534,98
75,00
31/10/2009
388.457,28
75,00
30/11/2009
99.853,96
75,00
31/12/2009
163.395,00
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o art.
106, inciso I, da Lei n° 5.172/66 e art. 42 da Lei n° 9.430/96, Art. 1o, inciso III e
parágrafo único da Lei n° 11.482/07, com a redação dada pela Lei n° 11.945/09.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
3
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a multa isolada, conforme Termo de Verificação em
anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2009
4,91
50,00
28/02/2009
4,91
50,00
31/03/2009
4,91
50,00
30/04/2009
4,91
50,00
31/05/2009
4,91
50,00
30/06/2009
4,91
50,00
31/07/2009
4,91
50,00
31/08/2009
4,91
50,00
30/09/2009
42,41
50,00
31/10/2009
42,41
50,00
30/11/2009
42,41
50,00
31/12/2009
42,41
50,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da
Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n° 303/06,
Art. 1o, inciso III da Lei n° 11.482/07, com a redação dada pela Lei n° 11.945/09.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado do teor do Auto de Infração, o contribuinte apresentou
impugnação por meio do instrumento, de fls. 133/139, alegando, em síntese, que:
Origem dos Recursos
Para afastar a presunção de omissão de receitas adotada no trabalho fiscal, passa a
demonstrar a origem dos recursos considerados no presente lançamento:
• Alienação de Propriedade Imobiliária - R$ 600.000,00
Em meio aos valores considerados no levantamento fiscal, como ingressados em conta
bancária sem a devida comprovação da origem, esclarece que no exercício de 2009
recebeu 12 parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), perfazendo o total de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) referentes ao recebimento parcelado da venda de uma
fazenda.
• Resgate de Aplicações Financeiras / previdência privada - R$ 436.574,23
O montante de R$ 436.574,23 (quatrocentos e trinta e seis mil e quinhentos e setenta e
quatro reais e vinte e três centavos), discriminado abaixo, se refere ao resgate de
aplicações financeiras / previdência privada, realizadas pelo Impugnante.
Em observação ao extrato ora citado observar-se-á que os lançamentos estão sob o
histórico de "LCTO AUT TERC" ou " CRÉDITO HSBC CPG/0199605". Rubricas próprias do
banco HSBC.
Os resgates foram:
Resgate 11/02/2009 -R$ 50.402,53
Resgate 20/02/2009 -R$ 50.830,00
Resgate 17/04/2009 -R$ 99.636,50
Resgate 28/10/2009 -R$ 235.705,20
• Venda de Imóvel - R$ 305.348,03
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
4
A declaração do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2009, informa a alienação
de um imóvel sito à Estrada do Rio Friburgo, KM 4, Parada Modelo em Guapimirim, RJ.
Tal imóvel constava pelo valor de R$ 305.348,03 (trezentos e cinco mil, trezentos e
quarenta e oito reais e três centavos), e no curso do ano de 2009 foi dada sua baixa
contábil.
O pagamento do imóvel ingressou em conta bancária, de forma que resta também
comprovada a origem de recursos no montante acima evidenciado.
• Devolução de AFAC - R$ 313.020,00
Foi sócio quotista de um posto de gasolina denominado Auto Posto Tirol LTDA, inscrito no
CNPJ sob o n° 40.298.069/0001-68. A propriedade das referidas quotas é comprovada na
Declaração do Imposto de Renda do Impugnante, referente ao exercício de 2009, anexada
à presente defesa.
No intuito de financiar o capital de giro do seu posto de gasolina, o Impugnante realizou
transferências bancárias para a ESSO Combustíveis no valor total de R$ 313.020,00
(trezentos e treze mil e vinte reais). Tais valores seriam destinados para realização de
futuros aumentos de capital do Auto Posto Tirol (AFACs).
Contudo, antes que tais valores fossem efetivamente incorporados ao capital social do
posto de combustíveis, optou pela alienação de suas quotas no referido posto e solicitou
a devolução dos valores transferidos a título de AFACs.
Com isso, justifica o ingresso de 313.020,00 em conta bancária. Para tanto, anexa à
Impugnação os comprovantes das TEDs que documentam as referidas operações
financeiras.
• Ressarcimento de Gastos Antecipados - R$ 51.020,00
Visando a cooperação mútua familiar, em 2009, efetuou a antecipação do pagamento de
débitos de cartão de crédito de seu filho Sérgio Manuel Simões da Silva Vieira, no valor
de R$ 51.020,00 (cinquenta e um mil e vinte reais), que consta como cartão adicional
junto ao AMEX - Americam Express.
As despesas do cartão adicional, que por motivos operacionais da operadora de cartão
constam em fatura única a ser paga na rede bancária, são arcadas pelos seus respectivos
geradores, de sorte que, em seguida ao pagamento das faturas emitidas pelo AMEX, o sr.
Sérgio Manuel Simões da Silva Vieira, cartão adicional, procedia um deposito em conta
corrente do Impugnante do valor correspondente a sua parte.
• Restituição de Valores pagos a Consórcio - R$ 38.905,00
O Impugnante vinha contribuindo há anos para um consórcio de bem, sendo que ao final
do pagamento das cotas (não foi por sorteio), optou pela restituição em dinheiro ao
invés de optar pela entrega do bem.
Tais valores ingressaram em conta bancária, de forma que resta evidenciada, no dia
19/02/2009, sob o histórico "CR COMPEMPL COM 0241504 SCA/0241504" dando origem
ao valor de R$ 38.905,00 (trinta e oito mil e novecentos e cinco reais).
• Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular
Na declaração de IRPF 2010, ano base 2009, o Impugnante declarou, com exatidão, que
recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de Rendimentos Tributáveis recebidos de
pessoa física e do exterior pelo titular.
• Cheques Devolvidos - R$ 311.599,80
Em razão das alegações acima e por ser o meio de pagamento mais seguro, costuma
receber diversos cheques em depósito em conta bancária. Dentre os cheques ingressados
na conta do Impugnante em 2009, um montante de R$ 311.599,80 (trezentos e onze mil e
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
5
quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) não foi efetivamente compensado,
tendo em vista a devolução por insuficiência de fundos ou outros motivos.
Como de costume, os cheques devolvidos são reapresentados ou até mesmo trocados por
outros que, consequentemente, são depositados em conta corrente, no caso da
observação feita pela Fiscalização esta pratica gerou uma falsa movimentação, visto que o
deposito "primitivo" não foi convertido em crédito para o Impugnante.
O crédito para o Impugnante se dá com a efetiva compensação dos documentos
depositados, ora combatidos, pelos que foram devolvidos.
Nessa ótica não podem ser observados como supostos créditos cheques que não foram
compensados, como crédito do Impugnante.
• Aplicação do Princípio da Verdade Material
Além dos valores cuja origem foi acima demonstrada, o Impugnante continua fazendo o
levantamento de seus registros documentais para obter informações adicionais quanto a
parcela remanescente dos valores apontados pela fiscalização, cuja origem não foi
comprovada na presente defesa.
Diante disso, em nome do Princípio da Verdade Material, o Impugnante informa desde já
que ao providenciar as informações adicionais irá acrescentá-las ao processo,
demonstrando a completa insubsistência da autuação.
Requer, desde já, a admissão dos documentos adicionais.
PEDIDO
Em vista do exposto nas linhas anteriores e da documentação comprobatória anexada à
presente defesa, requer o acolhimento da presente impugnação para que se promova a
reformulação do lançamento fiscal, para que sejam desconsiderados os valores
ingressados em conta bancária cuja origem pôde ser comprovada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito
tributário dela resultante definitivo e exigível.
PROVAS. PRECLUSÃO. As provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
ocorrência de um dos casos previstos nos incisos a, b e c do parágrafo quarto do artigo 16
do Decreto 7.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Comprovada a origem de parte dos
depósitos bancários, deve-se excluí-los do lançamento.
Cientificado da decisão, em 01/11/2018 - quinta-feira, feriado nacional (fls.
353/354), o contribuinte, em 03/12/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 357/373), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I –
TEMPESTIVIDADE; II – ASPECTOS FÁTICOS; II – ASPECTOS JURÍDICOS: II.1 – Observações Gerais
Sobre o Lançamento Tributário – Fungibilidade dos Ingressos Bancários Considerados no
Lançamento Fiscal; II-2 – Considerações Específicas Sobre as Origens dos Recursos. Cita
jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
6
reforma da decisão recorrida, com a exclusão da base de cálculo dos valores cuja origem foi
esclarecida, com base nos esclarecimentos prestados na presente peça recursal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 374/399.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 1.865.658,58, apurada em sede de
verificação das obrigações tributárias do ano-calendário de 2009, importando na apuração do
imposto suplementar revisado de R$ 509.500,74, a ser acrescido dos encargos legais, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da infração remanescente mantida.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 340/350) e atendo-se
às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração lavrados (fls.
109/128), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente
repisadas, já foram detidamente apreciadas pela DRJ/SPO – me convenço do acerto a decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 346/350),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
7
O Impugnante contesta o lançamento alegando que vários depósitos têm sua origem
comprovada ou não foram recebidos por terem sido devolvidos. Segue abaixo a análise de
suas alegações.
• Alienação de Propriedade Imobiliária - R$ 600.000,00
Alega o Impugnante que, em meio aos valores considerados no levantamento fiscal, como
ingressados em conta bancária sem a devida comprovação da origem, esclarece que no
exercício de 2009 recebeu 12 parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), perfazendo o
total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) referentes ao recebimento parcelado da
venda de uma fazenda.
Com a Impugnação apresenta a Escritura de Compra e Venda, de 21.03.2006, fls. 205/213,
que estipula o preço total da transação em R$ 6.200.000,00, com parcelamento efetuado
sob a forma de promissórias, a ser pago na forma das cláusulas estipuladas no Contrato de
Compra e Venda, e a Escritura de Re-Ratificação, de 05.06.2008, fls. 214/219, que às fls.
218 altera as condições de pagamento em razão da dificuldade do comprador de adimplir
com segurança e pontualidade o preço anteriormente pactuado, ficando o saldo de R$
2.600.000,00 a ser pago em 52 parcelas mensais e sucessivas de R$ 50.000,00 cada uma,
vencendo a primeira em 21.11.2008 e as outras em igual dia dos meses subsequentes,
sem juros ou acréscimos legais até o final do pagamento em 21.02.2013 e representadas
as prestações por igual número de notas promissórias emitidas pelo comprador.
Com base na Relação dos Depósitos, constante às fls. 94/106, não se verifica sequer um
depósito no valor de R$ 50.000,00 nos dias 21 nem nas demais datas ali relacionadas.
Desta forma, a alegação do Impugnante de que estaria afastada a presunção de omissão
de receitas no valor de R$ 600.000,00 não pode ser acatada.
• Resgate de Aplicações Financeiras / previdência privada - R$ 436.574,23
O Impugnante alega que o montante de R$ 436.574,23 (quatrocentos e trinta e seis mil e
quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), discriminado abaixo, se refere
ao resgate de aplicações financeiras / previdência privada.
Resgate 11/02/2009 -R$ 50.402,53
Resgate 20/02/2009 -R$ 50.830,00
Resgate 17/04/2009 -R$ 99.636,50
Resgate 28/10/2009 -R$ 235.705,20
Os valores constam do Extrato do HSBC, fls. 143, 149, 150, 173, e da relação de depósitos
cuja origem não foi comprovada no procedimento fiscal.
O Extrato HSBC Previdência – VGBL – Extrato Individual informa que houve resgate parcial
no dia anterior ao dos depósitos, conforme abaixo, não se confirmando o resgate relativo
à data do depósito de 20.02.2009.
10.02.2009
Resgate Parcial
R$ 51.000,00
Fls. 202
16.04.2009
Resgate Parcial
R$ 101.000,00
Fls. 202
27.10.2009
Resgate Parcial
R$ 240.000,00
Fls. 202
TOTAL
Resgate Parcial
R$ 392.000,00
Fls. 202
Com base nestes documentos, considera-se comprovada a origem dos depósitos
efetuados nas datas acima relacionadas, no valor total de R$ 392.000,00.
• Venda de Imóvel - R$ 305.348,03
O Impugnante alega que informou a alienação de um imóvel sito à Estrada do Rio
Friburgo, KM 4, Parada Modelo em Guapimirim, RJ, pelo valor de R$ 305.348,03 em sua
declaração de ajuste anual e que o pagamento ingressou em conta bancária.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
8
De fato, houve baixa no ano de 2009 do valor de R$ 305.348,03, declarado em 2008, fl.
190, entretanto, não houve apresentação da escritura de venda do imóvel, não foi
apontada a data de venda e o referido valor não consta do extrato do HSBC e da relação
de depósitos cuja origem não foi comprovada.
Desta forma, a alegação do Impugnante de que a origem de recursos no montante acima
evidenciado foi comprovada não pode ser acatada.
• Devolução de AFAC - R$ 313.020,00
O Impugnante alega que foi sócio quotista de um posto de gasolina denominado Auto
Posto Tirol LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 40.298.069/0001-68 e, no intuito de financiar o
capital de giro do seu posto de gasolina, realizou transferências bancárias para a ESSO
Combustíveis no valor total de R$ 313.020,00 (trezentos e treze mil e vinte reais). Tais
valores seriam destinados para realização de futuros aumentos de capital do Auto Posto
Tirol (AFACs).
Contudo, antes que tais valores fossem efetivamente incorporados ao capital social do
posto de combustíveis, optou pela alienação de suas quotas no referido posto e solicitou
a devolução dos valores transferidos a título de AFACs.
Consta da declaração de ajuste anual - AC 2009, a baixa das quotas da empresa Auto
Posto Tirol Ltda, cujo valor em 2008 era de R$ 5.000,00, fl. 190.
Com a impugnação houve apresentação do Relatório Analítico de TEDs Emitidas, fls.
194/201, que informa transferência eletrônicas de dinheiro da conta do HSBC do
Impugnante para os seguintes Favorecidos: Auto Posto Tirol, Esso Petróleo, Areal da
Devisa Ltda e Fazenda Santo Estevão.
O Relatório de TEDs Emitidas apenas demonstra que houve transferências de dinheiro da
conta do Impugnante para os beneficiários acima mencionados e não justifica o ingresso
de R$ 313.020,00 em conta bancária do Impugnante como alegado.
• Ressarcimento de Gastos Antecipados - R$ 51.020,00
O Impugnante alega que, em 2009, efetuou a antecipação do pagamento de débitos de
cartão de crédito de seu filho Sérgio Manuel Simões da Silva Vieira, no valor de R$
51.020,00 (cinquenta e um mil e vinte reais), que consta como cartão adicional junto ao
AMEX - American Express.
As despesas do cartão adicional, que por motivos operacionais da operadora de cartão
constam em fatura única a ser paga na rede bancaria, são arcadas pelos seus respectivos
geradores, de sorte que, em seguida ao pagamento das faturas emitidas pelo AMEX, o Sr.
Sérgio Manuel Simões da Silva Vieira, cartão adicional, procedia um deposito em conta
corrente do Impugnante do valor correspondente a sua parte.
Os Extratos de Conta dos cartões American Express constam das fls. 220/331, e informam
despesas mensais, no ano de 2009, do Sr. Sérgio Manuel Simões da Silva Vieira, nos
valores abaixo relacionados:
Janeiro/09
R$ 2.319,03
Fl. 222
Dt. Pagam. 28/01
Fevereiro/09
R$ 4.914,68
Fl. 232
Dt. Pagam. 02/03
Março/09
R$ 5.092,98
Fl. 242
Dt. Pagam. 30/03
Abril/09
R$ 4.751,10
Fl. 252
Dt. Pagam. 28/04
Maio/09
R$ 6.904,32
Fl. 264
Dt. Pagam. 28/05
Junho/09
R$ 6.300,26
Fl. 274
Dt. Pagam. 29/06
Julho/09
R$ 5.433,81
Fl. 282
Dt. Pagam. 28/07
Agosto/09
R$ 4.281,71
Fl. 292
Dt. Pagam. 28/08
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
9
Setembro/09
R$ 2.405,15
Fl. 300
Dt. Pagam. 29/09
Outubro/09
R$ 2.092,07
Fl. 308
Dt. Pagam. 28/10
Novembro/09
R$ 3.752,10
Fl. 316
Dt. Pagam. 30/11
Dezembro/09
R$ 421,15
Fl.326
Vencim. 28/12
TOTAL
R$ 48.668,36
-
-
Com base nas datas dos pagamentos das faturas do cartão de crédito e tendo em vista a
alegação do Impugnante de que em seguida ao pagamento das faturas emitidas pelo
AMEX, o Sr. Sérgio Manuel Simões da Silva Vieira procedia um deposito em conta corrente
do Impugnante do valor correspondente a sua parte, verificada a Relação dos depósitos a
serem justificados, não consta nenhum depósito nos valores acima relacionados e,
portanto, também neste caso, as alegações do Impugnante não comprovam a origem
dos depósitos efetuados na conta-corrente do Impugnante.
(...)
• Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular
Em relação aos rendimentos recebidos de pessoa física pelo Impugnante, insta consignar
que não demonstrou que foram depositados em sua conta corrente e nem apontou
quais seriam os depósitos a eles referentes.
• Cheques Devolvidos - R$ 311.599,80
Alega o Impugnante que costuma receber diversos cheques em depósito em conta
bancária e que dentre os cheques ingressados em sua conta em 2009, um montante de R$
311.599,80 (trezentos e onze mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
não foi efetivamente compensado, tendo em vista a devolução por insuficiência de fundos
ou outros motivos.
Conclui o Impugnante que, sob essa ótica, não podem ser observados como supostos
créditos cheques que não foram compensados, visto que o crédito se dá com a efetiva
compensação dos documentos depositados.
Com base nos extratos do HSBC, verifica-se que, de fato, houve devolução de diversos
cheques depositados, no entanto, como os depósitos são lançados no extrato pelo valor
total dos cheques depositados e não foram apresentadas as cópias dos cheques
devolvidos nem a relação de cheques depositados nas datas constantes do extrato, não
há como afirmar com certeza que os cheques devolvidos não foram novamente
depositados. Desta forma, não há como acatar a alegação do Impugnante de que os
cheques depositados no valor total de R$ 311.599,80 não foram compensados.
Logo, restando constatada omissão de rendimentos caraterizada por depósitos
bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem individualizada, discriminada
e completa das quantias autuadas, capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos
depósitos e/ou créditos realizados nas contas bancárias – sobre os quais não houve a
comprovação de sua origem, cujo indício autoriza a presunção de obtenção de renda, conforme
bem fundamentado na decisão recorrida, sobretudo à mingua de comprovação efetiva da origem
dos créditos nas suas contas bancárias, tampouco a que título forma efetuados tais créditos por
suporte documental hábil e idôneo, conforme bem descrito no termo de verificação fiscal (fls.
109/116) – urge a manutenção da autuação remanescente, ao teor da legislação de regência (art.
42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
revisado exigido.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.319 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731761/2012-88
10
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição
da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 411
DF CARF MF
Original